Tribunal: TJMT
Processo: 0012064-14.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012064-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOACIR URBIETA PINHEIRO - CPF: 141.506.971-91 (APELADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE O VEÍCULO NÃO FOI A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – DESGOVERNO DO CAMINHÃO DIRIGIDO PELA VÍTIMA E IMPOSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DO VEÍCULO POR DEFEITO NOS FREIOS – MOGORISTA QUE SALTA DO VEÍCULO PARA EVITAR CONSEQUÊNCIAS DANOSAS MUITO MAIS GRAVES – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO TÍPICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA –
CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – REFORMA PARCIAL DA SENTEÇA APENAS PARA DISTRIBUIR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é o único e imprescindível documento comprobatório do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado, pois, nos termos da lei, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (Lei 6.194/74, art. 5o), exigência também satisfeita pelo Laudo Pericial e seu anexo parecer técnico, elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. 2.
Nos termos do art. 86 do CPC,
havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. 3.
Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0012604-14.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro DPVAT”
(Número Único 0012064-14.2015.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MOACIR URBIETA PINHEIRO,
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25a título de indenização securitária por invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito do qual foi vítima em 29.08.2014; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. no
64938985
).

A apelante destaca que consta da inicial que o autor fraturou o punho porque precisou saltar do caminhão que dirigia, para evitar “bater o caminhão no barranco”, e porque o freio parou de funcionar.

Alega que a situação descrita não está abrangida pelo seguro DPVAT, já que o veículo não foi o causador do dano, e sim mera concausa passiva do acidente, ou seja, o dano sofrido pela vítima decorreu da própria conduta desta.

Alega, ainda, que o Boletim de Ocorrência produzido unilateralmente pelo autor somente 3 meses depois do acidente não é suficiente para comprovar o fato narrado, até porque não consta dos autos qualquer outro documento probatório nesse sentido.

Por outro lado, como o apelado sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, caso seja mantida a condenação, ele deve arcar com a integralidade da verba sucumbencial fixada; critica a verba honorária arbitrada, dizendo que “
afronta o disposto no art. 85, § 2°, do CPC
”, devendo ser fixada até o limite máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido do autor julgado improcedente; caso não seja esse o entendimento, pede que o autor seja condenado ao pagamento integral da verba sucumbencial, ou, na pior hipótese, que os honorários sejam fixados até o limite máximo de 20% sobre o valor da condenação.

O autor compareceu aos autos apenas para requerer o cumprimento da sentença, deixando de apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 64938991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 5o da Lei no 6.194/74 estabelece que “
o pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova
do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
” (
grifei
).

No caso, segundo consta do Boletim de Ocorrência ofertado juntamente com a petição inicial, no dia 16.08.2019 o autor estava trabalhando com um caminhão da Prefeitura Municipal, quando os freios do veículo falharam, o que fez com que o autor perdesse o controle do caminhão e, para não colidir com o barranco, abriu a porta e saltou do veículo, fraturando o pulso esquerdo (cf. Id. no 64937044 - Pág. 6); o laudo de avaliação médica vinculado ao Id. no 64938980, elaborado no curso do processo pelo médico perito nomeado pelo Juízo, em resposta ao quesito de que se a lesão incapacitante “
decorre do acidente narrado pela parte Autora na petição inicial ou oriunda de outra circunstância?
”, responde peremptoriamente: “
R:A invalidez é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial”.

Com efeito, o conjunto probatório dos autos é mais do que suficiente para amparar, com firmeza, a procedência do pedido securitário, pois, embora o B.O. não tenha sido lavrado logo após a ocorrência do acidente, não há qualquer indício de que a narrativa ali registrada seja inverídica; ao contrário, quando considerado em conjunto com os demais elementos de prova, demonstra, com harmonia, a ocorrência do acidente automobilístico e o nexo causal deste com a lesão incapacitante permanente detectada pela perícia médica produzida em Juízo, o que satisfaz perfeitamente a exigência da legislação de regência de “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”.

Quanto à dinâmica do acidente automobilístico, no caso, o salto
/
queda foi provocado por falha no freio do veículo, e, sendo assim, o veículo funcionou, sim, como causa ativa e determinante do sinistro, ou seja, a hipótese é de acidente de transito cujos danos físicos devem ser cobertos pelo seguro obrigatório.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – SEGURO DPVAT – QUEDA EM DESEMBARQUE DE ÔNIBUS – INVALIDEZ PERMANENTE – TESE DE INAPLICABILIDADE DA LEI No. 6.194/74 EM RAZÃO DE O VEÍCULO ESTAR PARADO – AFASTADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. 2. No caso concreto, não há como não entender que houve um acidente de trânsito quando a autora, passageira de coletivo, foi lesionada ao descer do veículo, sofrendo lesão no pé direito.
3. Considerando que o ônibus é veículo automotor e que foi causa determinante do acidente, tendo a queda ocorrido durante o desembarque e sendo este algo inerente e intrínseco à atividade do transporte, não há falar em ausência de cobertura, devendo ser considerado como acidente de trânsito. 4. Inexiste na legislação, qualquer distinção sobre o fato de ser um veículo de transporte coletivo e estar parado, sendo irrelevante a constatação de tais particularidades, pois a abrangência da cobertura do seguro DPVAT vai do embarque ao desembarque do passageiro. 4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. (TJMT – Vice Presidência – Recurso de Apelação Cível no 1031446-05.2017.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 05/12/2018 - DJE 10/12/2018)

Em relação aos ônus sucumbenciais, o
art. 86 do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), contudo, excepcionalmente, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

Tendo em vista que o autor
acionou judicialmente a ré exigindo pagamento do teto máximo previsto à espécie securitária (R$ 13.500,00), o qual corresponde somente às hipóteses de invalidez completa total de um dos membros, perda total da visão e alienação mental e incurável, e de indenização por danos morais, contudo, só obteve condenação referente à hipótese de invalidez parcial de um dos punhos
(R$ 2.531,25), evidentemente
não se pode dizer que ele saiu totalmente vitorioso da lide, nem que o que deixou de ganhar foi ínfimo ou inexpressivo, eis que a diferença entre a espécie e grau de debilidade é o cerne da lide junto com a discussão quanto à existência de cobertura securitária, sendo certo que, ao se concluir pela existência de invalidez parcial de apenas um dos membros, e não da invalidez total pretendida na inicial, o
resultado da lide importou em sucumbência reciproca, afinal, quanto a esse ponto,
se o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), porém, conquistou aproximadamente 20%, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que 20% da vitória ou derrota em determinada peleja poderia representar uma quota mínima.

Frente a esse quadro, considerando que o autor saiu vitorioso no que diz respeito à existência da cobertura securitária e o consequente dever de indenizá-lo, mas decaiu (ou foi exitoso, a depender de qual ótica se observe) em parte de sua pretensão acerca do
quantum
indenizatório, admito que a distribuição dos ônus sucumbências
pro rata
é realmente a solução justa e adequada ao caso.

Por fim, sobre os honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou

do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2o do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação
(R$ 2.531,25)
, é inegável que o resultado obtido seria aviltante à atividade advocatícia desenvolvida no caso, não remunerando com a justiça necessária os advogados que atuaram no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do
art. 85, §8o, do CPC.

Também não há crítica a ser feita ao valor arbitrado pela MMa. Juíza após circunspecta apreciação das circunstâncias envoltas no litigio, pois, mesmo considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, nem exigiu atuação excepcional do advogado, não se pode perder de vista a necessidade de remunerar com justeza a atividade profissional, devendo também ser observada a responsabilidade ao assumir o patrocínio da causa, bem como que foi dado regular prosseguimento ao feito, com a diligente atuação na execução dos atos que lhe competiam, de modo que a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 respeitou os critérios estabelecidos pelo
art. 85, §2o, do CPC, além de observar a
razoabilidade e proporcionalidade necessária ao juízo de equidade efetivado, servindo, assim, para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória nos autos.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/apelante e 30% para o apelado,
devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação a autor/apelado.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020